Tribunal: TJPA
Processo: 0004030-02.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº _____________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELA
ÇÃ
O N
º
0004030-02.2011.8.14.030
AGRAVANTE: HÉLIO MARINHO DE AZEVEDO NETO
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 455/457
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. CENSURA E REPROVAÇÃO ANTE A CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PLÁGIO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Belém, 09 de novembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELA
ÇÃ
O N
º
0004030-02.2011.8.14.030
AGRAVANTE: HÉLIO MARINHO DE AZEVEDO NETO
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 462/464
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HÉLIO MARINHO DE AZEVEDO NETO
, em face da decisão monocrática de fls. 462/464, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença tal como lançada nos autos.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. CENSURA E REPROVAÇÃO ANTE A CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PLÁGIO. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (fls. 465/474), o agravante sustenta que A DECISÃO MONOCRÁTICA merece reforma, já que ficou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo agravante e a conduta/falha na prestação de serviços pela Unama.

Afirma que devido a desídia e à falha na prestação dos serviços por parte da Unama, concretizadas nas ausências da professora orientadora e na omissão da IES, o agravante se viu obrigado a produzir seu trabalho na solidão, sem ajuda ou orientação acadêmica.

Assevera que ao entregar o seu trabalho, foi surpreendido com a nota 5.0, que atribuiu o mau desempenho à desídia de sua orientadora, motivo pelo qual requereu a revisão de nota. Relata que após a revisão lhe foi atribuída nota 0 (zero), ficando reprovado na disciplina.

Narra que protocolou dois recursos administrativos junto ao CONCESA , no entanto foram julgados improcedentes.

Aduz que foi perseguido, motivo pelo qual busca a reparação moral, pois entende que somente passou a receber notas baixas após a sua reclamação.

Diz, ainda, que o suposto plágio poderia ter sido corrigido, pois todas as obras foram colocadas como citação. Pugna pela inversão do ônus da prova.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim e que seja reformada a monocrática recorrida.

Sem contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de fls. 486.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

Prima facie,
cumpre registrar que o litígio está submetido ao regramento consumerista, pois de um lado figura a instituição de ensino/apelada, na qualidade de prestadora de serviços, e, do outro, o autor/apelante, que utilizou os serviços educacionais como destinatário final, a teor do disposto nos arts. 2º e 3º,
caput
e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Depreende-se dos autos que o recorrente pretende ser indenizado pela instituição de ensino, ora agravada, haja vista ter sido reprovado na monografia, fato que atribuiu à má prestação dos serviços, sobretudo à desídia de sua orientadora na condução do processo de conclusão de curso.

Da narrativa dos autos o recorrente imputou à recorrida várias ações e omissões que culminaram na reprovação da monografia apresentada para conclusão do curso.

Como cediço, para o provimento do pedido indenizatório é necessário que reste configurado um comportamento voluntário que viole determinado dever jurídico, ou seja, um ato ilícito, consoante dispõe o art.186 do Código Civil, senão vejamos:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil e da obrigação de indenizar, preceitua o art. 927 do Código Civil:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Por outro lado, o art. 188, inciso I, do referido Diploma Civil estabelece que :
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

No mesmo sentido o Código de Defesa do Consumidor estabelece:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Entende o recorrente que a falha na prestação do serviço educacional oferecido pela recorrida estaria caracterizada pela ausência de efetiva orientação para elaboração de trabalho de conclusão de curso, que teria resultado na reprovação do autor na disciplina correspondente, e, via de consequência, gerou os danos narrados na inicial.

Ocorre, entretanto, que consta dos autos que o agravante fora reprovado na disciplina, pois seu trabalho de conclusão de curso continha reproduções idênticas ou com poucas modificações de outras obras intelectuais.

Como se sabe, a reprodução de trabalhos intelectuais, de cunho literário, artístico ou científico, sem indicação da fonte, configura plágio, nos termos do art. 7º da Lei n. 9.610/98, pois viola a propriedade intelectual.

Diante de tal cenário, se verifica pelos documentos colacionados aos autos que o autor, ora recorrente, reproduziu de forma quase idêntica alguns trabalhos intelectuais de outros autores, sem, contudo, a respectiva indicação da referência bibliográfica (fls. 264/346), incorrendo na prática de plágio.

Ademais, verifica que o apelante recebeu orientação da professora orientadora (fls.33/34/40/200/201), entretanto, ainda que se considere que o acompanhamento da orientação não ocorreu da forma como o apelante esperava, não se pode imputar à orientadora - ou à falta de orientação como argumenta o recorrente - o fato do mesmo ter sido advertido e reprovado pela prática de plágio. Assim, ainda que houvesse certa deficiência na orientação promovida pelos professores da instituição apelada, tal fato não exime o apelante da observância das normas, sobretudo porque é uma norma acadêmica de caráter notório, sobretudo no curso de graduação em Direito.

Colaciono a jurisprudência pátria acerca da temática aqui tratada:
EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - REPROVAÇÃO EM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - ALEGAÇÃO, POR PARTE DA REQUERENTE, DE ORIENTAÇÃO DEFICIENTE - PRÁTICA DE PLÁGIO - DEMONSTRAÇÃO - NEXO ENTRE A ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO SOFRIDO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. - É imprescindível, para o acolhimento de pretensão indenizatória fundada em relação consumerista, a demonstração do dano alegado, da conduta a caracterizar a alegada falha na prestação do serviço e, ainda, do nexo de causalidade entre eles - Havendo, nos autos, demonstração no sentido de que a reprovação da requerente em trabalho de conclusão de curso se deu não em razão da alegada deficiência na orientação, mas em virtude da prática de plágio acadêmico, cuja vedação é de amplo conhecimento, não há como se caracterizar o nexo entre a suposta falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino e o dano sofrido, impondo-se a improcedência do pleito reparatório.
(TJ-MG - AC: 10518120009908002 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 28/01/2019)
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. PLÁGIO. REPROVAÇÃO. A omissão da fonte bibliográfica em citações no trabalho de conclusão de curso configura a prática de plágio; e não há irregularidade na regulamentação do Curso que preveja a reprovação na atividade se constatada aquela prática, sem prejuízo de além de eventuais sanções disciplinares - Circunstância dos autos em que o recurso não merece provimento. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082202078, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 29-08-2019) (TJ-RS - AC: 70082202078 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019).

Nessas circunstâncias, não se depreende, da análise dos autos, nexo causal entre a alegada falha na prestação dos serviços e os danos sofridos pelo requerente, pelo que não há como ser acolhida a pretensão indenizatória deduzida, impondo-se a manutenção da monocrática recorrida.

Por tais fundamentos, outro caminho não há senão o de manter a decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
e mantenho a decisão monocrática tal como lançada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora